Tribunal: TJES
Processo: 5000064-27.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-27.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000064-27.2020.8.08.0065

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
EDSON LUIZ DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber um TOI cobrando multa no valor de
R$ 24.958,18.
Aduz que
todo o procedimento de apuração foi realizado unilateralmente, em desacordo com a legislação
. Por este motivo, requer em tutela de urgência que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora
ou inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito
, a d
eclaração da ilegalidade da lavratura do TOI,
suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito. Por fim, requer
indenização
pelos danos
morais
suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5386892
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
5386889
), pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral e procedente o seu pedido contraposto de cobrança.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5386683
) dispôs que:
“
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, e, confirmando a antecipação da tutela (ID 3908766),
declaro a inexistência da dívida impugnada na inicial. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
5386669
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Por fim, incabível a formulação de pedido contraposto pela recorrente, haja vista que não detém legitimidade ativa para formular pedido em sede de juizado especial, na forma da lei n. 9.099/95, o que, por óbvio, também a impede de formular pedido contraposto, sob pena de burlar a referida norma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)